Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741976-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIGRAIN S.A. AGRAVADO: JOSE CONSTANTE OTTONI, ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A fim de evitar eventual arguição de nulidade da intimação, defiro o pedido formulado pelo Agravante na petição Id. 25223103 para que sejam os Agravados intimados, via sistema eletrônico PJe, na pessoa do advogado cadastrado nos autos de origem, Alexandre Augusto Vieira (OAB/MG 112054), para que respondam ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora